Tribunal: TJDFT
Processo: 0722204-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722204-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FERNANDES MENDONCA AGRAVADO: P &amp; V INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a busca, apreensão e entrega dos bens à autora, consistentes em 02 geradores fotovoltaicos e 418 placas solares. O e. relator plantonista indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de ID 47528105. Na petição juntada ao ID 48126273, o agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora